Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO/FRUIÇÃO. INDEVIDA. AUTOR JÁ INADIMPLENTE ANTES DO INÍCIO DA COBRANÇA. IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE. IRDR No 6. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DEVIDO. CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI DE DISTRATO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TEMA 1.002 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes e condenar o requerido a restituição de R$ 22.248,29 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), com abatimento de 25% (vinte e cinco) a título de multa. Em suas razões, o recorrente alega que inexiste culpa do réu, devendo ser reconhecida a validade da retenção da taxa de condomínio e da taxa de fruição do imóvel. Aduz que os juros de mora devem fluir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 63212500). Contrarrazões apresentadas (ID 63212511).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. Em síntese, narra o autor que adquiriu uma cota de participação no empreendimento da empresa requerida, chamado Quinta Santa Bárbara, localizado em Pirinópolis/GO. Com a emissão do habite-se, a empresa requerida também começou a cobrar uma taxa de condomínio, fixada em R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais). O autor pagou o valor de R$ 22.248,29 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), e não há mais interesse em manter o contrato. Desta maneira, pleiteou a presente ação em busca dos danos materiais suportados.
5. De acordo com o documento de ID 6321246, observa-se que o autor deixou de pagar as parcelas do contrato a partir da data de 25/05/2022, o que deixa claro que no momento em que foi concedido o habite-se, e iniciada a cobrança da taxa de condomínio, o autor já estava inadimplente havia cinco meses. Desta forma, tendo em vista que o autor não recebeu as chaves para usufruir do negócio durante o período que se encontrava adimplente, não é possível lhe atribuir a cobrança do valor referente à taxa de condomínio ou a taxa relacionada ao uso da unidade.
6. Conforme a tese firmada no IRDR de no 6: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. Portanto, não há o que se discutir em relação ao dever de pagar taxa de fruição, uma vez que o pagamento das obrigações condominiais ocorre somente após a imissão na posse e não apenas com a disponibilização do imóvel ao proprietário. Desta maneira, é devida a restituição ao autor no importe de R$ 22.248,29 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), posto que é indevida a cobrança de obrigação condominial antes a imissão da posse.
7. No que se refere aos juros de mora, ressalta-se que os juros são acrescidos de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária pelo INPC, desde o desembolso. Assim, não há o que se discutir em relação aos juros de mora serem computados a partir do arbitramento do trânsito em julgado da sentença, dado que contrato foi firmado após a Lei do Distrato, não se aplicando, assim, o entendimento referente ao tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.